Tribunal: TJPA
Processo: 0807173-75.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807173-75.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ELYEGE CHAVES MACEDO

AUTORIDADE: DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA -
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO e REJEITADO
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em
CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. Tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido
pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração com efeito modificativo
oposto pelo
Estado do Pará
em face do Acórdão Id. 15616452.

Síntese da demanda

O Estado do Pará sustenta que a demanda tem por objeto a matrícula em curso de formação profissional para o Cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará (Concurso C-149).

Aduz que foi deferido o pleito liminar para que o impetrante seja imediatamente matriculado no Curso de Formação Profissional para Delegado de Polícia na Academia de Polícia Civil – Acadepol com reposição das aulas já ministradas desde o início do curso, onde também prestará o exame de aptidão física, bem como as demais fases do certame, conforme publicação no Diário Oficial nº 35.176, e sendo aprovada em todas as fases, tenha nomeação e posse no cargo de Delegado de Polícia Civil-PA.

Em face da liminar deferida o Estado do Pará interpôs agravo interno contra a decisão monocrática concessiva da liminar, ao qual foi negado provimento por meio do
Acórdão Id. 15616452.

Afirma que a decisão embargada resultou na omissão na interferência na atividade administrativa, importando em flagrante violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º, da Constituição Federal.

Aduz que o controle judicial dos atos administrativos há que ser, unicamente, de legalidade, de tal forma que a análise do mérito do ato, da sua conveniência e oportunidade, consubstanciaria indubitável invasão, pelo Judiciário, na competência da Administração Pública.

O segundo ponto mencionado pelo Estado do Pará diz respeito a uma suposta omissão acerca da chamada clausula de barreira, que consiste em critério de restrição de convocação de candidatos entre fases de concurso público em razão do grande número de candidatos aos cargos públicos.

Aduz que a impetrante pretende, de forma desigual em relação aos demais candidatos, permanecer no Certame mesmo não preenchendo as regras previstas no Edital do Concurso, o que não será possível aos demais candidatos excluídos pelo mesmo motivo, e que não tenham buscado guarida no Poder Judiciário.

O terceiro ponto omisso levantado pelo Estado do Pará diz respeito a decisão do STF, em caso análogo ao dos presentes autos, que deferiu o pedido de medida liminar para sustar os efeitos da cautelar concedida nos autos do Mandado de Segurança nº 0818295-22.2022.8.14.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, até final julgamento de mérito.

Ao final pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração, no sentido de cassar a liminar concedida.

A parte embargada deixou de apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme certidão Id. 16252216.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

II – Mérito

Como é cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
”.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissões, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Apesar dessas considerações iniciais, e para deixar os fatos ainda mais claros, passo a esclarecer os pontos mencionados no presente recurso.

1 – Da suposta
interferência do Poder Judiciário na atividade administrativa, importando em flagrante violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º, da Constituição Federal.

O Acórdão embargado deixou que não há interferência na atividade administrativa do Poder Executivo, pois no caso em tela restou demonstrada clara violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que autoriza o Poder Judiciário analisar os requisitos de validade, legalidade, do ato administrativo, seja o edital do certame, ou em casos excepcionais, atuar no controle de legalidade do enunciado das questões, e no método de recurso disponibilizado no certame, se estão de acordo com o edital e com a legislação vigente e aplicável.

Desse modo, ressaltei na decisão embargada que torna-se necessário que o edital siga a risca os ditames constitucionais e legais, sob pena de obstruir de maneira inconstitucional o livre acesso ao cargo público, competindo ao judiciário avaliar os casos de notáveis controvérsias.

A correção pelo Poder Judiciário de ilegalidade ou abusividade de ato administrativo de competência do Poder Executivo não afronta o princípio da separação, independência e harmonia dos poderes constituídos. Atende, isso sim, ao preceito fundamental da inafastabilidade da jurisdição (CF , art. 5º , inc. XXXV ).

Considerando que a matéria foi devidamente exposta na decisão recorrida, rejeito a tese.

2 -
O segundo ponto mencionado pelo Estado do Pará diz respeito a uma suposta omissão acerca da chamada clausula de barreira, que consiste em critério de restrição de convocação de candidatos entre fases de concurso público em razão do grande número de candidatos aos cargos públicos.

Nota-se que os fatos abordados no Acórdão embargado vão além de uma simples cláusula de barreira, uma vez que foi identificado fato grave de nulidade de item do edital que violou o direito do contraditório e da ampla defesa dos candidatos que não tiveram a oportunidade de ter seus recursos administrativos analisados pela organizadora do certame C-149.

Todos sabemos que as provas de concurso público são recorríveis administrativamente, sendo considerada sem efeito qualquer previsão editalícia que impeça ou obstaculize a interposição de recurso.

Ressalto que esta demanda teve início por culpa exclusiva da administração pública que permitiu a permanência de itens que violam a Constituição Federal, fato que gerou prejuízo para ambas as partes envolvidas até hoje.

Desse modo, a tese de cláusula de barreira foi suplantada, pois a impetrante obteve uma nota na primeira fase do certame e desta nota recorreu administrativamente, o qual não foi analisado de forma satisfatória, fato que repercute até hoje.

Desse modo, rejeito a tese de omissão.

3 -
O terceiro ponto omisso levantado pelo Estado do Pará diz respeito a decisão do STF, em caso análogo ao dos presentes autos, que deferiu o pedido de medida liminar para sustar os efeitos da cautelar concedida nos autos do Mandado de Segurança nº 0818295-22.2022.8.14.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, até final julgamento de mérito.

A decisão do Supremo Tribunal Federal mencionada pelo Estado do Pará diz respeito ao
Mandado de Segurança nº 0818295-22.2022.8.14.0000
, tendo efeito interpartes, não podendo ter seus efeitos estendidos para este processo.

Desse modo, rejeito a mencionada omissão, pois trata-se de mero inconformismo da parte embargante.

Ante o exposto,
conheço do recurso de embargos de declaração e no mérito, nego-lhe provimento
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/10/2023